Tribunal: STF
Processo: Rcl 66209
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se da Petição 75.075/2025 em que Newset Tecnologia em Climatização Ltda. e outros informam o suposto descumprimento da decisão proferida por esta Corte, a qual deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a reclamação para afastar o reconhecimento do vínculo empregatício na reclamação trabalhista originária, em observância ao entendimento desta Corte firmado no julgamento da ADPF 324.



    A peticionante alega que o Juízo reclamado “em vez de simplesmente dar o exato e integral cumprimento à determinação emanada, (...) decidiu reexaminar novamente o mérito e dar cumprimento parcial à d. decisão proferida por essa E. Corte Suprema ao manter o vínculo de emprego quanto ao período de 20/03/2006 a 30/06/2008”(eDOC57/ID:3c95b662 - p. 2)



    Pontua que “essa Suprema Corte não determinou o retorno dos autos para prolação de nova decisão, uma vez que foi expressa e categórica ao, “desde logo”, afastar o vínculo de emprego reconhecido na Instância Ordinária Trabalhista, para pôr fim definitivo à controvérsia, sem margem para alteração ou complementação pela Justiça do Trabalho”(eDOC57/ID:3c95b662 - p. 2).



    Ao final, requer “seja a C. 10ª Turma do E. TRT da 2ª Região compelida a cumprir integral e fielmente a decisão colegiada prolatada na presente Reclamação Constitucional, para “afastar o reconhecimento do vínculo empregatício na reclamação trabalhista originária”, com o fito de garantir o efetivo respeito aos pronunciamentos jurisdicionais emanados pelo E. STF”(eDOC57/ID:3c95b662 - p. 3).



    Pois bem.



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Newset Tecnologia em Climatização Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000703- 10.2021.5.02.0708, por alegada afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48 e nas ADIs 3.961 e 5.625, bem como ao Tema 725 da Repercussão Geral (eDOC. 1/ID:e7f1507c).



    Inicialmente, o Eminente relator, Ministro Edson Fachin, negou seguimento à reclamação constitucional considerando o não cabimento da presente ação com fundamento em suposta ofensa ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, conforme disposto no art. 988, § 5º, II, do CPC; e, quanto às alegações de ofensa às decisões da ADPF 324, da ADC 48 e das ADIs 3961 e 5.625, considerando inexistir estrita aderência entre a hipótese dos autos e os referidos precedente paradigmas, bem como a inviabilidade do revolvimento do acervo fático-probatório no âmbito da reclamação constitucional (eDOC 36/ID:09419da7).



    Interposto Agravo Regimental (eDOCs 40 e 41), a Segunda Turma desta Suprema Corte, por maioria, deu provimento ao recurso e, desde logo, julgou procedente a reclamação a fim de afastar o reconhecimento do vínculo empregatício na reclamação trabalhista originária, em observância ao entendimento desta Corte firmado no julgamento da ADPF 324, nos termos do voto por mim proferido (eDOC. 53/ID:d5c64f91).



    Por fim, conforme relatado pela parte reclamante, o Juízo reclamado procedeu ao rejulgamento da causa nos seguintes termos:



    “Em estrita observância à decisão proferida pelo C. STF em sede de Reclamação Constitucional, de lavra do Ministro Gilmar Mendes, que cassou o acórdão desta Turma no que se refere ao vínculo empregatício, passo a proferir nova decisão. 



    Do vínculo empregatício 



    De proêmio, destaco que o período de 20/03/2006 a 30/06/2008, alegado na inicial, cujo vínculo foi reconhecido pela Origem, não foi objeto de matéria recursal; aliás, tal matéria não foi sequer aventada na defesa (Id acc3146), restando, portanto, abarcada pela coisa julgada. 



    O período de 01/07/2008 a 30/06/2011 foi registrado na CTPS e confirmado pela defesa. Fato incontroverso nos autos. 



    A questão debatida reside no período posterior. No interregno de 15/06/2011 a 10/07/2014 como sócio das 2ª e 4ª reclamadas, e de 11/07/2014 a 07/01/2021 como prestador de serviço PJ. 



    A Decisão do STF proferida pela Segunda Turma "...deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a reclamação para, desde logo, afastar o reconhecimento do vínculo empregatício na reclamação trabalhista originária, em observância ao entendimento desta Corte sobre a matéria, nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Edson Fachin (Relator)" (Id c2c9407). 



    Assim, reformo a r. sentença para afastar o vínculo empregatício declarado para o período de 15/06/2011 a 07/01/2021, e, por consequência, declaro a prescrição bienal, julgando extinto, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, da CLT, os pedidos da presente reclamação trabalhista, salvo a obrigação de anotar a CTPS quanto ao período de 20/03/2006 a 30/06 /2008, uma vez que a declaração de vínculo empregatício não está sujeita à prescrição, nos termos do artigo 11, §1º, da CLT.” (eDOC 59/ID:079a7e89 - pp. 5-6). 



    Da leitura do trecho acima, verifica-se que o Juízo reclamado procedeu ao rejulgamento da causa afastando o vínculo empregatício no período de 15/06/2011 a 10/07/2014, em que o beneficiário do ato reclamado atuou como sócio das 2ª e 4ª reclamadas, e de 11/07/2014 a 07/01/2021, em que atuou como prestador de serviço na condição de pessoa jurídica, mantendo-se a obrigação de anotar a CTPS quanto ao período de 20/03/2006 a 30/06/2008, em que o vínculo de emprego restou incontroverso.



    Assim, ao afastar o vínculo de emprego no período em que o beneficiário do ato reclamado atuou como sócio das empresas reclamadas e como prestador de serviço por meio de pessoa jurídica, mantendo o reconhecimento do vínculo empregatício relativamente ao período anterior incontroverso nos autos, referida decisão encontra-se em prefeita consonância com o que decidido por esta Corte no julgamento da presente reclamação, no sentido de que, conforme consolidado no julgamento da ADPF 324, “não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais, sócios de pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços, prestadores de serviços autônomos ou figurantes de relações jurídicas de natureza cível/empresarial e a empresa contratante” (eDOC 53/ID:d5c64f91 -p. 27).



    Inexiste, portanto, qualquer ofensa ao que decidido por esta Corte no julgamento da presente reclamação.



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente